Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM SHOPPING EM RAZÃO DE PISO MOLHADO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. FUNCIONÁRIA DE LOJISTA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FORTUITO EXTERNO. ÁREA SINALIZADA. AUSÊNCIA DE SOCORRO ADEQUADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se a ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e de R$ 3.792,09 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e nove centavos), a título de indenização por danos materiais. Em síntese, no dia 11/01/2022, por volta de 23 horas, a recorrida, ao sair das dependências do Park Shopping, escorregou, em razão do piso molhado, causando-lhe queda e luxação no joelho esquerdo. A recorrente arguiu preliminar de incompetência, e, no mérito, sustentou: que o CDC não é aplicável ao caso; que não foi comprovada a ocorrência de lesão grave; a ausência de culpa do estabelecimento comercial; a existência de fortuito externo, porquanto a queda se deu em área externa do shopping que estava molhada em decorrência de chuva. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 45498634). Foram apresentadas contrarrazões (ID 45498640).
3. No presente caso, não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos, uma vez que estes podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental constante dos autos. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir as provas que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois o recorrente é fornecedor de serviço (shopping center) e a recorrida é consumidora por equiparação (funcionária de lojista), conforme previsão contida no art. 17 do CDC. A vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida pelo CDC.
5. Em relação aos fatos, restou comprovado que a recorrida, após cumprir a jornada de trabalho, por volta das 23h, sofreu queda ao sair do estabelecimento de responsabilidade da recorrente, ocasionando entorse no joelho esquerdo e danos a dois aparelhos celulares que a autora portava no momento da queda. A narrativa constante dos autos é incontroversa no sentido de que a queda ocorreu em área externa do estabelecimento comercial, embora seja próxima de uma das entradas.
6. A reunião das circunstâncias que envolveram o fato rompe o nexo causal entre a conduta do estabelecimento e o acidente. O evento ocorreu após o encerramento das atividades do centro comercial, na área externa do local (embora contígua), cujo acúmulo de água foi causado pela chuva (fortuito externo), sendo que no local havia a colocação de placas de aviso acerca do piso molhado. Embora conste a alegação de que a iluminação no local era fraca, tal fato é esperado em razão do encerramento das atividades e do horário do fato (por volta das 23h). Danos materiais indevidos.
7. Quanto aos danos morais, houve grave falha na prestação de socorro por parte dos brigadistas que atuam no estabelecimento e que tinham o dever de ter acionado o SAMU, ante a ocorrência de acidente que claramente demonstrava gravidade e que traria repercussões, uma vez que o joelho da vítima chegou a ser imobilizado no local, revelando que não se tratou de queda corriqueira e que ela demonstrava intensa dor.
8. O dever de assistência e prestação de socorro aos consumidores independe de dolo ou culpa em relação ao evento, ante a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial. No presente caso, restou configurada a falha na prestação do serviço, que atrai o dano moral. Restou claro o abalo psicológico e ofensa aos direitos de personalidade da recorrida, conforme bem fundamentado na sentença. O valor do dano moral arbitrado guarda proporcionalidade e razoabilidade em relação à situação narrada.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido para afastar os danos materiais. Danos morais mantidos.
10. Sem custas finais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.